Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE VALOR DE BEM NA INICIAL E ESBOÇO DE PARTILHA. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 656 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
Confirma-se a rejeição ao pedido, deduzido após a prolação da sentença, voltado à retificação do valor atribuído ao imóvel na inicial e no esboço de partilha, haja vista que a aludida pretensão não se consubstancia em correção de inexatidão material em decorrência de simples erro de fato na descrição do imóvel em questão, conforme previsto no art. 656 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.